Tribunal: TJDFT
Processo: 0752301-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Jhoyce Hayane Oliveira Martins Silva, OAB/DF 49.628, em favor de JACKSON LIMA PIRES, indiciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu prisão preventiva a constrição anterior do flagrante do crime. Alegou a Impetrante, em suma, a ausência de fundamento idôneo e dos requisitos autorizadores da manutenção da constrição cautelar da prisão. Subsidiariamente, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública. Além disso, menciona que haveria excesso de prazo para a formação da culpa e que o paciente estaria exposto à contaminação pelo vírus da Covid-19. O pedido liminar já havia sido apreciado e indeferido. (ID 22167163) Mas, se observa que foi proferida no dia 15/12/2020, no Juízo de origem determinação do relaxamento da prisão do paciente. (ID 22267492) A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade da impetração, em face da perda do objeto. (ID 22354007) É o relatório. Decido. Em decisão posterior, de 15 de dezembro de 2020, do Juízo da 1a. Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que deferiu liberdade provisória ao Paciente, mediante termo de compromisso. Dessa forma, não mais subsiste interesse processual em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal: “Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.” Ademais, conforme o disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, incumbe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: Art. 89 – São atribuições do Relator: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Assim, nego seguimento e julgo prejudicado o writ em razão da perda superveniente do objeto.